Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702202-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELLA ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB PAZ NO TRANSITO LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar acerca do AR devolvido sem cumprimento (ID 75384360). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator